Tribunal: STF
Processo: ARE 651456
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. VALOR DA PENSÃO. CORRESPONDÊNCIA COM A TOTALIDADE DOS PROVENTOS QUE O SERVIDOR RECEBIA EM VIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.